Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-04.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCEU ANTONIO ZAURA - CPF: 486.623.801-15 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS. INCLUSÃO SÓCIO CDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. FATO GERADOR ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DO LANCAMENTO EM 05/09/2012. CONSTITUIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM 06/05/2014. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória c/c danos morais em que o Recorrido ALCEU ANTONIO ZAURA postula pela nulidade da CDA n. 20147628, por suposta ocorrência de prescrição, e os danos morais decorrente da cobrança.

2. É nítida a possibilidade de inclusão do nome do sócio na CDA, enquanto, a obrigação tributária possui a gênese de atos resultante na omissão de entrega de arquivos do Sintegra- GIDI, como fato gerador em 2007.

3. A sociedade foi dissolvida em 2009, sem a efetiva quitação de crédito tributário pendente, configura infração a lei e autoriza o redirecionamento da CDA aos sócios, nos termos do artigo 135, I do CTN.

4. Não há que se falar em prescrição, enquanto o fato gerador decorre no período de 2007 e, o lançamento decorre de homologação no primeiro dia útil do exercício seguinte e como o crédito foi constituído dentro do ano de 2012, não há que se falar em prescrição, já que a notificação pelo lançamento do crédito foi observada a disposição do artigo 173, I do CTN.

5. Após a constituição definitiva do crédito, o fisco estadual possui o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito.

6. Nesse sentido, a CDA permanece validade e a sua cobrança reflete em exercício regular de direito do fisco.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c danos morais em que o Recorrido ALCEU ANTONIO ZAURA postula pela nulidade da CDA n. 20147628, no valor de R$ 31.686,26 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) por suposta ocorrência de prescrição e a condenação em danos morais pela referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da CDA n. 20147628, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais.

Inconformado, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020